Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730471-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA FORTALEZA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Sem liminar. Vista ao agravado. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de setembro de 2021